Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO. PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA.

1. É idônea a fundamentação de decisão que revoga a prisão domiciliar humanitária em virtude da violação do monitoramento eletrônico. 1.1. Além disso, nota-se que as condutas pelas quais a paciente foi condenada, receptação e tráfico de drogas, são graves.

2. A medida imposta para a obtenção do benefício da prisão domiciliar foi descumprida pela paciente, tendo não apenas sido violada a área de exclusão do monitoramento eletrônico, como também sido utilizado mecanismo para bloqueio do sinal da tornozeleira eletrônica, fatos estes que, levados ao conhecimento do juízo da execução, forçaram-no a revogar o benefício.

3. Ordem denegada.